Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713731-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA, terceira interessada, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0037705-05.1996.8.07.0001), indeferida a adjudicação de imóveis de propriedade da pessoa jurídica executada, decisão no seguinte teor: “Indefiro o pedido de adjudicação formulado pelas terceiras interessadas, pois não possuem a preferência legal do artigo 876, § 5o, do CPC, tendo em vista que os imóveis pertencem à empresa executada e não ao sócio. Se for o caso, compete às terceiras interessadas apresentar o respectivo lance no leilão judicial. Com a preclusão, excluam-se as referidas terceiras interessadas, pois não é o caso de intervenção legal ( )” (ID189035564, origem). Nas suas razões, a agravante narra que ingressou nos autos pretendendo a adjudicação dos imóveis penhorados, quais sejam, “Apartamento no 207 da SQN 107, bloco “D” – avaliado por R$ 1.340.000,00, Apartamento no 405 da SQN 107, bloco “D” - avaliado em R$ 1.275.000,00, Apartamento no 206 da SQN 107, bloco “D” – avaliado em R$ 1.100.000,00 e Apartamento no 104 SQN 107, bloco “D” – avaliado em 1.613.400,00” (ID57591349 – p.3/4). Alega que “a lei prevê a possibilidade de os descendentes do executado realizarem a adjudicação do bem penhorado, possibilidade que pode ser estendida aos descendentes de sócio da empresa executada” (ID57591349 – p.5). Sustenta que “o objetivo da norma (artigo 876, §5o do CPC/2015) é evitar a expropriação de bens do executado. Assim, pouco importa se o devedor é pessoa física ou jurídica. O que importa é que é dado aos legitimados legais requererem a adjudicação, pelo valor da avaliação, satisfazendo, assim tanto o interesse do credor (que receberá o valor integral da avaliação dos bens), quanto o do executado que manterá o seu patrimônio” (ID57591349 – p.12). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A continuidade da demanda, com eventual realização de leilão dos imóveis penhorados e indeferindo o pedido de adjudicação viola a lei e o direito. A verossimilhança das alegações é evidente, face a demonstração de que o procedimento adotado pelo Juízo a quo é totalmente contrário ao “espírito da norma” (artigo 876, §5o do CPC), e causará de dano irreparável ao direito da agravante. Nesse contexto, a suspensão do processo, bem como da carta precatória expedida para nomeação de leiloeiro, até julgamento definitivo deste agravo é medida que se impõe” (ID57591349 – p.14). Ao final, requer: “1. Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de paralisar os autos de origem e os efeitos da decisão recorrida, até julgamento definitivo deste; 2. Seja intimado o patrono do Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão de piso, determinando o retorno dos autos à origem para realização de licitação entre os pretendentes à adjudicação, impedindo, ainda, eventual designação de leilão dos imóveis penhorados nos autos” (ID 57591349 – 14/15). Preparo recolhido (ID 57591351). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual indeferida a adjudicação de imóveis de propriedade da pessoa jurídica executada. Conforme anotado no relatório, a agravante, filha de um dos sócios de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÔES LTDA (uma das pessoas jurídicas executadas), defende ser possível interpretação extensiva do art. 876, §5o do CPC para estender o direito de adjudicação de imóvel penhorado aos dependentes de sócio de pessoa jurídica executada. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial em que penhorados os seguintes imóveis de propriedade do executado GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÔES LTDA: 1) Apartamento n. 207, Bloco D, SQN 107, Brasília/DF (matrícula no ID100536830). 2) Apartamento n. 405, Bloco D, SQN 107, Brasília/DF (matrícula no ID100538778). 3) Apartamento n. 206, Bloco D, SQN 107, Brasília/DF (matrícula no ID100538770). 4) Apartamento n. 104, Bloco D, SQN 107, Brasília/DF (matrícula no ID100536842). A agravante, terceira interessada e filha de um dos sócios do executado GRUPO OK (ID185159418), requereu a adjudicação de referidos imóveis, “pelo valor total da avaliação – R$ 5.328.400,00” (ID185159415), o que foi indeferido pela decisão agravada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de adjudicação formulado pelas terceiras interessadas, pois não possuem a preferência legal do artigo 876, § 5o, do CPC, tendo em vista que os imóveis pertencem à empresa executada e não ao sócio. Se for o caso, compete às terceiras interessadas apresentar o respectivo lance no leilão judicial. Com a preclusão, excluam-se as referidas terceiras interessadas, pois não é o caso de intervenção legal ( )” (ID189035564, origem). Correta a conclusão do julgador de origem. O Código Civil prevê a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios, conforme prevê, por exemplo, os artigos art. 49-A e 1.024: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” “Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais” E isto o que dispõe o art. 876, §§ 5°, 6o e 7o do Código de Processo Civil: “Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. ( ) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. § 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. § 7o No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência” A separação dos bens dos sócios daqueles bens pertencentes à pessoa jurídica deriva da autonomia patrimonial, que confere à pessoa jurídica personalidade distinta daquela de seus sócios. E o artigo 876, § 5o do Código de Processo Civil dispõe sobre o direito à adjudicação dos bens penhorados pelos descendentes do executado. Todavia, referido direito se restringe aos descendentes do próprio devedor, não se estendendo aos descendentes dos sócios da pessoa jurídica devedora. Esta distinção é de suma importância para evitar confusões e garantir a aplicação correta da norma processual. A adjudicação pelos sócios (e/ou descendentes destes) se limita “às quotas sociais ou ações de sociedades anônimas fechadas” das quais fazem parte (artigo 876, §7o do CPC). E esta disposição legal não abarca a situação em análise. Em outras palavras, não se pode aplicar o entendimento sustentado pela agravante, uma vez que a legislação atual limita expressamente a adjudicação aos sócios não devedores em relação às quotas sociais ou ações de sociedades anônimas fechadas, e não aos bens de propriedade da pessoa jurídica. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTES DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos. 1.1. Os terceiros interessados, ora agravantes, requerem a reforma da decisão agravada para que o juízo de primeiro grau oportunize a eles, herdeiros de sócio da pessoa jurídica executada, o direito de adjudicar os imóveis objeto da lide, com fundamento no art. 876 do Código de Processo Civil. 2. O legislador optou por possibilitar a adjudicação de bens penhorados apenas aos herdeiros de executado pessoa física, situação diversa da descrita nos autos, em que os Agravantes/interessados são descendentes de sócio da executada, pessoa jurídica. Precedentes. 3. Ressalte-se que o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevê a distinção entre os bens da empresa e os particulares dos sócios, por isso, não se pode admitir falar em preferência quanto aos bens adjudicados. 4. Por último, importa dizer que a pretensão dos Agravantes pode ser efetivada por ato de sub-rogação, pois, se realizarem o pagamento da dívida, assumirão a posição de credores/exequentes, podendo, assim, pleitear a adjudicação na forma do caput do art. 876 do CPC. 5. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos” (Acórdão 1754440, 07415733920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ADJUDICAÇÃO. HERDEIRO DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - O art. 876, § 5o, do CPC dispõe sobre a adjudicação de bens penhorados por herdeiros de executado pessoa física, situação diversa da descrita nos autos, em que o agravante-interessado é descendente de sócio da executada pessoa jurídica. II - O fato de a exequente não se opor ao deferimento do pedido de adjudicação formulado por herdeiro do sócio da empresa executada evidencia a possibilidade de acordo entre as partes para a quitação do débito exequendo e consequente baixa do gravame incidente sobre o imóvel, mas não autoriza a adjudicação, por ausência de previsão legal. III - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1637277, 07274209820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTE (FILHA) DE SÓCIO DA EMPRESA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, §§ 5o E 7o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos. 1.1. O terceiro interessado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para que o juízo de primeiro grau oportunize a ele, herdeiro, o seu direito de adjudicar os imóveis objeto da lide. Alega, em suma, que é descendente do sócio da empresa executada e pretendeu resguardar o patrimônio da família com a transferência do imóvel penhorado, a ser adquirido através de adjudicação, com fundamento no art. 876, §§ 5° e 6o, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 876, §§ 5° e 6o, do Código de Processo Civil: "É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. § 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. § 7o No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência". 3. No caso dos autos, o agravante, terceiro interessado, afirma que é "descendente do sócio da executada", ou seja, pessoa jurídica ré da demanda, GRUPO OK 3.1. Destarte, o CPC/2015 legitima apenas os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de "quota social ou de ação de sociedade anônima fechada" da qual fazem parte. 4. Ressalte-se que o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevê a distinção entre os bens da empresa e os particulares dos sócios, por isso, não se pode admitir falar em preferência quanto aos bens adjudicados. 4.1. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: "(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Agravante (filha do sócio da empresa executada) para adjudicar os imóveis penhorados nos autos, com base no artigo 876, §5o do CPC/2015. 2. O CPC de 2015 legitimou os descendentes a requerer a adjudicação de imóvel penhorado, nos termos do art. 876, §5o, assim como os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada da qual fazem parte (art. 876, §7o, CPC). 3. No caso, o imóvel penhorado pertence a pessoa jurídica da qual a agravante não faz parte, não havendo amparo jurídico para se estender referidas normas aos parentes dos sócios da executada, como pretende a recorrente, tampouco utilizá-las por analogia, haja vista regra expressa no novo Código de Processo Civil, mudando o panorama vigente à época do código revogado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (07131524420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 27/11/2019). 5. Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada "caso o Sr. Luiz Estevão de Oliveira possua interesse na manutenção dos bens, poderá, na qualidade de terceiro, pagar a dívida no lugar do executado. Para tanto, basta a emissão de guia junto ao cartório deste juízo". 6. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1408632, 07379656720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DESCENDENTE. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, § 5o, CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Os descendentes do sócio da executada não possuem legitimidade para reclamar a adjudicação de imóvel pertencente a pessoa jurídica. Inteligência do art. 876, § 5o, do CPC. 2. A lei civil e processual civil atribui distinção ao patrimônio pertencente à pessoa jurídica e à pessoa física dado que possuem personalidade jurídica distintas, cabendo a cada uma delas administrar o seu patrimônio e responder cada qual pelas obrigações assumidas, não restando amparados os descendentes dos sócios como titulares ao direito à adjudicação previsto no artigo 876, § 5o do CPC, senão os descendentes do próprio executado como previsto em lei. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos” (Acórdão 1386871, 07220957920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como se vê, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico aliada à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça conduz à conclusão de que o direito à adjudicação não se estende aos descendentes dos sócios da pessoa jurídica executada. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora